Tribunal: TJSP
Processo: 2259534-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Capitalização / Anatocismo
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com consignação em pagamento e pedido de tutela de urgência – Decisão de origem que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, aqui agravante – Insurgência – Inadmissibilidade – Dispensada contraminuta pela parte ré, considerando a aplicação, na hipótese, dos princípios da celeridade,

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com consignação em pagamento e pedido de tutela de urgência – Decisão de origem que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, aqui agravante – Insurgência – Inadmissibilidade – Dispensada contraminuta pela parte ré, considerando a aplicação, na hipótese, dos princípios da celeridade, economicidade e efetividade da tutela jurisdicional – Justiça gratuita - Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Inteligência do art. 99, §2o, CPC – Tutela de urgência - Ausência de comprovação por parte da agravante dos requisitos do art. 300 do CPC – Ausente a probabilidade do direito como também o perigo de dano, pois a agravante tinha prévio conhecimento das consequências em caso de descumprimento do contrato celebrado – Necessidade de dilação probatória nos autos originários - Mera propositura de ação de revisão de contrato que não afasta a caracterização da mora - Súmula 380 do STJ - Depósito judicial do valor que se entende incontroverso que não elide eventual medida constritiva/expropriatória – Precedente do E. STJ - Ainda que autorizado o depósito em juízo das parcelas devidas nos valores previstos no contrato objeto de discussão da lide, tal ato não isentará a agravante dos riscos e efeitos da mora – Precedentes desta Câmara - Decisão agravada mantida – Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, §2o, do CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO, com determinação.